Tribunal: TJBA
Processo: 8032173-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032173-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BAIANA DAS EMPRESAS DE BASE FLORESTAL

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA e outros

Advogado(s)
:
JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL.
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. LEI MUNICIPAL DE EFEITOS CONCRETOS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A EMPRESAS PRIVADAS. INTERVENÇÃO INDEVIDA NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Mandado de Segurança Coletivo Preventivo, ajuizado com o objetivo de suspender os efeitos da Lei Municipal nº 956/2021, do Município de Esplanada/BA. A norma impugnada impõe às empresas produtoras de eucalipto a obrigação de destinar de 0,63% a 2% de sua produção à Cooperativa das Serrarias de Esplanada – COSESP, a preço de mercado estadual, sob pena de multa administrativa mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra lei municipal que impõe obrigação a particulares, à luz da distinção entre lei em tese e lei de efeitos concretos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível contra ato normativo de efeitos concretos que impõe obrigação imediata e específica a determinado grupo de contribuintes, não incidindo a vedação da Súmula nº 266 do STF.

A Lei Municipal nº 956/2021 estabelece obrigação compulsória a empresas privadas, impondo destinação de parte da produção a ente específico (COSESP), com preço pré-fixado e penalidades, configurando norma de efeitos concretos e executividade imediata.

A existência de notificações extrajudiciais expedidas pelo Município exige o cumprimento da norma e constitui ato coator concreto e iminente, afastando o caráter de mera "lei em tese" e justificando a via mandamental.

A imposição legal viola, em juízo sumário, os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência, isonomia e direito de propriedade, caracterizando intervenção desproporcional e indevida do Município no domínio econômico, em afronta aos arts. 170 e 30 da CF/1988.

O perigo de dano irreparável decorre da aplicação de multas mensais e da exigência de cumprimento imediato da obrigação, o que afeta diretamente o planejamento econômico e financeiro das empresas agravantes.

A tutela provisória tem por finalidade preservar a utilidade da decisão final, sendo adequada a suspensão dos efeitos da norma apenas em relação à Agravante e seus associados, até decisão de mérito no Mandado de Segurança Coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032173-57.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ASSOCIACAO BAIANA DAS EMPRESAS DE BASE FLORESTAL e como Agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data indicada no sistema.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça